Tribunal: STF
Processo: HC 185142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gladi Limpias Sandoval, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.4.2020, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.604.306, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. LEGALIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. AGRAVO DESPROVIDO.
    (...) a hipótese dos autos é diversa, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração permanente da agravante com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente a existência de viagem ao exterior a menos de dois meses, que se mostrou incompatível com sua condição financeira declarada, tudo a indicar que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico não era eventual, não havendo que se falar em violação ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
    3. Agravo desprovido”.
    2. A impetrante insiste no pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deduzido no Superior Tribunal de Justiça, afirmando preencher a paciente os requisitos para a incidência dessa causa de diminuição.
    Afirma que a “não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deveu-se ao fato de se supor que a agente integrava organização criminosa, uma vez que considerou que o modus operandi do delito denotava esta integração, ainda que tenha sido reconhecido tratar-se de ré primária e sem registro de antecedentes criminais, o que impediu a concessão do benefício de redução de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (…).
    No caso, a paciente teve em sua dosimetria, seus antecedentes criminais, conduta social e personalidade reputados como favoráveis, sendo ainda primária e portadora de bons antecedentes, daí porque o argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar tal benesse não é razoável, tendo em conta que as realizações de viagens internacionais, por si só, não indicam pela participação da agravante em organização criminal especializada no tráfico de entorpecentes”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concedendo-se a medida liminar pretendida, para suspender os efeitos do acórdão objurgado, e, no mérito, requer-se a concessão da ordem, para cassar o acórdão ora vergastado e aplicar em favor da ora paciente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, fixando-se o regime inicial aberto e, subsidiariamente, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma negou provimento ao recurso da defesa pela impossibilidade de reexame de prova e por estar o julgado proferido em segunda instância em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando, respectivamente, as Súmulas ns. 7 e 83 daquele Tribunal.
     As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto condutor do Ministro Jorge Mussi:
    “(...) Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 641 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, c.c com art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    Nos termos da inicial acusatória:
    ‘No dia 1º do janeiro de 2017, GLADI LIMPIAS SANDOVAL foi surpreendida no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar embarcar no voo JJ9664, da companhia aérea Latam, com destino a Madri/Espanha, transportando, com vontade livre e consciente, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros. 2.094g (dois mil e noventa e quatro gramas - massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.’ (e-STJ fls. 51/53)
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte Regional, a qual deu parcial provimento à insurgência para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sanção inicial estabelecida para 5 anos, e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa.
    Apresentado o recurso especial, a defesa sustentou que a recorrente faria jus à causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, porquanto preencheria os requisitos legais para tanto, não podendo ser privada de sua incidência apenas pelo fato de ter atuado no transporte de substância entorpecente.
    Inadmitido em juízo prévio de admissibilidade, foi protocolado o respectivo agravo, no qual a defesa sustentou que os óbices indicados não incidiriam.
    Instado a opinar, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
    Por decisão desta relatoria, o agravo foi conhecido e não conhecido o recurso especial apresentado.
    Daí a apresentação deste regimental, que não merece prosperar.
    (…) a hipótese dos autos é diversa, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração permanente da agravante com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente que ‘em seu passaporte (fls. 86), é possível verificar a existência de outra viagem internacional em nome da ré, com o mesmo itinerário (Bolívia/Espanha), realizada menos de dois meses antes da data da prisão em flagrante, incompatível com a sua declarada condição financeira’, tudo a indicar que a contribuição do agravante para a logística de distribuição do narcotráfico não era eventual.
    Como bem pontuado no acórdão regional ‘As justificativas apresentadas em seu interrogatório não foram minimamente provadas. Assim, no contexto dos autos, em que a ré foi presa quando transportava droga para o exterior, as viagens realizadas anteriormente se apresentam como elemento de grande relevância para a formação da convicção e apontam para a prática reiterada do crime.’ (e-STJ fls. 366/367)
    Dessa forma, escorreita a fundamentação do acórdão regional, que utilizou elementos idôneos para afastar a benesse pretendida, não havendo que se falar em violação ao art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.(…)
    Assim, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, é certo que a pretensão da agravante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 83 deste Sodalício.
    Ademais, devidamente fundamentada a decisão do colegiado de origem, rever o posicionamento firmado, a fim de conceder a benesse pretendida, demandaria o revolvimento do contexto fático/probatório dos autos, providência inviável em sede de Recurso Especial em razão do óbice contido na Súmula n. 7/STJ".
    6. Para afastar a premissa de que a paciente se dedicaria a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    7. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias multa, estabelecida em segunda instância com o provimento parcial do recurso de apelação da defesa, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto adequadamente fixado nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora